Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708160-49.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERIC BORGES FERREIRA LTDA RECORRIDO: GENILTON OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Por meio da decisão de ID 66734917, o recorrente foi intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais e preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça. Observa-se que a parte apenas efetivou o recolhimento da guia de preparo e reiterou o pedido de gratuidade de justiça, já indeferido anteriormente (ID 66821185). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por sua vez, os arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõem que o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Acrescente-se que o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Assim, inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível, portanto, a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Portanto, não restou comprovado o recolhimento integral das custas, pois não demonstrou o pagamento da guia inicial. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator